Tribunal: TJSP
Processo: 1126513-31.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Pretensão de reparação de danos em razão da utilização indevida de imagem de jogador profissional de futebol em jogo eletrônico denominado "Pro Evolution Soccer - PES" – Sentença de procedência – Inconformismo do réu, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão reparatória relativa à edição do ano de 2013 e, no mérito, que o contrato firmado com a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Pretensão de reparação de danos em razão da utilização indevida de imagem de jogador profissional de futebol em jogo eletrônico denominado "Pro Evolution Soccer - PES" – Sentença de procedência – Inconformismo do réu, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão reparatória relativa à edição do ano de 2013 e, no mérito, que o contrato firmado com a "FIRPRO", organização internacional responsável por representar federações de jogadores profissionais de futebol de diversos países, permite o uso da imagem do autor no jogo eletrônico denominado "Pro Evolution Soccer - PES", e que a imagem do autor não foi utilizada na edição de 2015 do jogo, sendo descabida a condenação – Preliminar de prescrição rechaçada, uma vez que, mesmo com o lançamento de versões mais atualizadas, a edição de 2013 permaneceu sendo comercializada e explorada comercialmente pela empresa ré nos anos subsequentes, como é a praxe no mercado de entretenimento eletrônico – Descabimento das alegações de mérito, pois os contratos firmados pela empresa ré com a "FIFPRO Commercial Enterprises BV (cfr. fls. 322/424), não são suficientes para comprovar a autorização do autor para o uso de sua imagem, apelido e características físicas nos jogos eletrônicos, visto que não suprem a necessidade de autorização específica por escrito do próprio jogador; a atribuição de nome diverso do autor ("Vodorin") e fisionomia levemente modificada na edição de 2015 do jogo que não afasta a violação do direito de imagem, por se tratar de artifício para utilização da imagem do jogador de futebol – Utilização não autorizada da imagem do autor caracterizado - Recurso desprovido.